Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO POR LIMITAÇÃO TÉCNICA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Se o motivo informado ao consumidor para o cancelamento do voo e adiamento da viagem foi limitação técnica da aeronave, afasta-se a aplicação da lei 14.034/2020, que trata de alterações decorrentes da pandemia Covid-19.

2.Se a limitação técnica da aeronave não exclui a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo por constituir fortuito interno relacionado a sua organização e aos riscos da sua atividade, merece prestígio a sentença que determinou a devolução da quantia paga pelas passagens.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

5. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.